Tribunal: TJPA
Processo: 0804353-07.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804353-07.2019.8.14.0006

APELANTE: JOSE AUGUSTO SALOMON CANELAS

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por JOSÉ AUGUSTO SALOMON CANELAS contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível sob fundamento de inovação recursal, nos autos de Embargos à Execução promovidos pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. O agravante sustenta que os fatos relativos à ocupação do imóvel e à exigibilidade dos aluguéis de julho e agosto de 2017 estavam implícitos nos documentos juntados à inicial e defende o efeito devolutivo amplo da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a argumentação apresentada na apelação configura inovação recursal; e (ii) definir se a decisão monocrática desconsiderou o efeito devolutivo amplo da apelação previsto no art. 1.013, § 1º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A argumentação trazida pelo agravante na apelação caracteriza inovação recursal, por incluir matéria não veiculada na inicial dos Embargos à Execução, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC/15, o efeito devolutivo da apelação está limitado à matéria debatida e decidida em primeira instância.

4.O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que não se admite inovação recursal em sede de agravo interno ou apelação, salvo nos casos de matéria de ordem pública ou fatos supervenientes, o que não se verifica no presente caso.

5.A mera presença de documentos nos autos, sem a devida articulação da causa de pedir e dos pedidos na peça inicial, não é suficiente para afastar a caracterização de inovação recursal.

6.O agravante não trouxe argumentos ou elementos novos capazes de alterar o entendimento adotado na decisão monocrática, limitando-se a reiterar os fundamentos apresentados anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.A argumentação que introduz matéria nova não debatida em primeira instância configura inovação recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso.

2.O efeito devolutivo da apelação é restrito às questões discutidas e decididas no juízo de origem, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC/15.

3.Documentos juntados aos autos, sem fundamentação expressa na inicial, não suprem a exigência de delimitação clara da causa de pedir.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 1.013, § 1º; CPC/15, art. 932, III; CPC/15, art. 329.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02.02.2021;
TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0806439-03.2018.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 20.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JOSÉ AUGUSTO SALOMON CANELAS
contra a decisão monocrática de ID 18113887, proferida em apelação cível, que não conheceu do recurso interposto, sob fundamento de inovação recursal, nos autos de
Embargos à Execução
movidos pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, ora agravado.

O agravante, inconformado, interpôs o presente Agravo Interno, alegando que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao classificar como inovação recursal a argumentação trazida no apelo. Afirma que os fatos relativos à ocupação do imóvel e à exigibilidade dos aluguéis de julho e agosto de 2017 estavam implícitos nos documentos juntados à inicial da execução e, portanto, foram suscitados oportunamente.

Sustenta, ainda, que a decisão monocrática desconsiderou o efeito devolutivo amplo da apelação, previsto no art. 1.013, § 1º, do CPC/15, que permite ao Tribunal analisar todas as questões discutidas nos autos, mesmo que não tenham sido abordadas pelo juízo a quo. Argumenta que a cobrança dos aluguéis em questão está amplamente fundamentada em jurisprudência sobre a ocupação indevida de imóvel, que veda o enriquecimento ilícito da parte ocupante.

Ante o exposto,
requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente cassação da decisão recorrida. Pleiteia-se, ainda, que o julgamento seja realizado pelo colegiado, com a reforma da sentença de primeiro grau para reconhecer a exigibilidade dos aluguéis referentes aos meses de julho e agosto de 2017.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.

19537282).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão recorrida, se extrai dos autos, o recorrente utilizou-se da apelação para introduzir matéria não veiculada na inicial da execução de título extrajudicial, qual seja, a discussão acerca da ocupação do imóvel e da entrega das chaves após a rescisão contratual.

Essa inovação, além de configurar alteração da causa de pedir, contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a questão não foi submetida à análise do juízo de origem. Nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC, o efeito devolutivo da apelação está adstrito à matéria debatida e decidida na instância inferior.

É entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que
"não se admite inovação recursal em agravo interno, sob pena de indevida ampliação do objeto litigioso"
.
Tal posição reflete a orientação consolidada da Corte, conforme reiteradamente decidido. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO.MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO.INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃOACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido dea questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. Interposto o recurso de apelação pelo Estado do Ceará, caberia à apelada arguir nas contrarrazões a suposta incompetência da SEFAZ-CE para a lavratura do auto de infração, como matéria de defesa, mas não o fez. Deixou transcorrer o lapso para resposta ao recurso do Estado do Ceará sem nada apresentar, de modo que a questão restou preclusa. Não arguida a questão nas contrarrazões do apelo, não justifica a integração do julgado. Precedentes. 3. A rediscussão de questões de mérito resolvidas no acórdão recorrido configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

(TJ-CE - ED: 03835078620108060001, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 09/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019)

...............................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDO NA CONTESTAÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA - QUESTÃO NÃO REITERADA NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO PELA SUCUMBENTE - AUSENTE EFEITO DEVOLUTIVO PARA APRECIAÇÃO DO TEMA PELO TRIBUNAL - OMISSÃO INOCORRENTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - O recurso de embargos de declaração é cabível tão-somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais. Ausentes quaisquer dessas hipóteses de cabimento, o desprovimento dos embargos declaratórios é de rigor. 2 - Os embargos de declaração também não se prestam para a rediscussão da causa, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada. 3 – Se a ré arguiu ilegitimidade passiva na contestação e esta não foi apreciada na sentença, deveria reiterar a matéria nas contrarrazões ao recurso da autora sucumbente, a fim de submeter a matéria ao tribunal.

(TJ-MT - ED: 00992766520168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/06/2018)

Esta Corte Estadual de Justiça, em situação correlata a dos autos, tem decido da seguinte forma, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal. 3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 4. Agravo interno não conhecido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator

(TJPA, 9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, publicado em 2022-04-27)

.....................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MATÉRIA RECURSAL NÃO VEICULADA NA EXORDIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 329 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Em sede recursal, ausente justificativa de inviabilidade anterior, não se conhece de matéria não discutida na fase de conhecimento e estranha ao pedido exordial, por tratar-se de inovação recursal, que viola o disposto no art. 329 do CPC;

2. O recurso que inova o pedido não deve ser conhecido porquanto inadmissível, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, devendo ser acolhida a preliminar suscitada pelo parquet;

3. Recurso não conhecido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806439-03.2018.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2019)

O argumento de que os fatos relativos à ocupação do imóvel e à exigibilidade dos aluguéis de julho e agosto de 2017 estavam implícitos nos documentos apresentados na inicial da execução carece de sustentação, pois, para que um fundamento seja considerado oportunamente suscitado, é imprescindível que tenha sido claramente delineado e articulado na peça inicial, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa. A mera presença de documentos nos autos, sem que deles se extraia, de forma inequívoca, a fundamentação necessária ao pleito, não supre a exigência de que a causa de pedir e os pedidos sejam devidamente explicitados. Dessa forma, o argumento apresentado pelo agravante não afasta a caracterização de inovação recursal, configurada pela introdução de tese nova somente em sede de apelação, em afronta ao art. 1.013, § 1º, do CPC.

Assim, a decisão monocrática agravada não merece reforma, tendo em vista que o agravante não apresentou fatos novos nem deduziu argumentos suficientemente relevantes para justificar um entendimento diverso. Ademais, o Agravo Interno limita-se a reiterar a argumentação já exposta nos autos, razão pela qual mantém-se a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024